Tribunal: TJDFT
Processo: 0703371-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0703371-56.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: ANA CRISTINA RODRIGUES DE ALMEIDA PACIENTE: HERMES ANTONIO DE MAGALHAES RESENDE RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Ana Cristina Rodrigues de Almeida, OAB-DF 33.203, em favor de HERMES ANTONIO DE MAGALHAES RESENDE, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito do Tribunal do Júri de Brasília/DF, em razão de decisão que, a requerimento da autoridade policial, decretou sua prisão preventiva, em inquérito policial que figura como indiciado por suposta autoria dos crimes de homicídio qualificado tentado e aborto, descritos, respectivamente, no Art. 121 § 2o, inciso IV e Art. 125 do Código Penal, ambos combinados com Art. 14, inciso II do CP. Alega, em síntese, falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, por não demonstração de indícios suficientes de autoria. Requer, então, liminarmente, a revogação da prisão cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, mostra-se inviável a apreciação da tutela de urgência requerida. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado de documentos essenciais para o exame liminar da pretensão, como, a íntegra da decisão impugnada, que decretou a prisão preventiva, bem a manifestação do Ministério Público, em primeiro grau, sobre a representação da autoridade policial. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogada constituída, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF, secundada pela 3a Turma Criminal do TJDFT. Registre-se, entretanto, a possibilidade de saneamento da falha de instrução até o julgamento de mérito do habeas corpus, como tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, no qual há possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a absoluta inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator